Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-78.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0003650-78.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA, IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A., ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Tendo em vista a manifestação de ID 45959293, determino a exclusão do processo em epígrafe da pauta de julgamento por meio eletrônico, consoante disposto no artigo 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841, de 17/5/2021. Assim, encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento presencial. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019